Tribunal: TJDFT
Processo: 0735993-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA PROVA E NATUREZA FALIMENTAR. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE NOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível.
1.2. A recorrente alega comprometimento excessivo da renda com contratos bancários e pede a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 35% de sua remuneração líquida, conforme previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão são as seguintes: (i) saber se o fundamento utilizado pelo juízo de origem configura decisão surpresa e se houve cerceamento de defesa; (ii) se a ação de superendividamento, que envolve revisão de cláusulas contratuais e cálculos financeiros complexos, pode ser processada no âmbito do Juizado Especial Cível; (iii) saber se a natureza falimentar do superendividamento — caracterizado como forma de concurso de credores — afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa seja inferior a 40 salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado com certa reserva e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa; assim, a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa; o conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure; preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3.2. A Lei no 9.099/1995, art. 3o, § 2o, exclui da competência dos Juizados causas de natureza falimentar, fiscal e alimentar, entre outras, bem como aquelas que demandem produção de prova complexa.
3.3. O art. 8o do mesmo diploma veda a participação, no processo dos Juizados, de insolvente civil, o que abrange a hipótese de superendividamento, dada sua similitude com a insolvência.
3.4. A análise do superendividamento requer perícia contábil detalhada, incompatível com a simplicidade e celeridade próprias do microssistema dos Juizados Especiais.
3.5. O Superior Tribunal de Justiça (CC 193066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.04.2023) reconheceu que as ações de repactuação de dívidas possuem natureza falimentar, configurando concurso de credores e, portanto, são de competência da Justiça comum estadual e distrital.
3.6. O Supremo Tribunal Federal (RE 678.162, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.05.2021 – Tema 859) assentou que a falência, como exceção à competência da Justiça Federal, abrange tanto a insolvência empresarial quanto a insolvência da pessoa natural, por envolver concurso de credores.
3.7. A eventual limitação da margem consignável ao percentual de 35% implica na necessária revisão das cláusulas do contrato, já que haverá a dilação do prazo para pagamento do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora, situação que denota a complexidade da matéria e, por consequência, a inviabilidade de seu processamento no âmbito dos juizados especiais cíveis.
3.8. A extinção do processo sem resolução do mérito decorre do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, que veda o declínio de competência para a Justiça comum.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 104-A a 104-C; Lei no 9.099/1995, arts. 3o, § 2o, 8o, 38, p.u., e 51, II; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 193066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.04.2023; STF, RE 678.162, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.05.2021 (Tema 859/RG); STJ, REsp 1781459/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 21/08/2020.